Tribunal: TJPA
Processo: 0011692-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011692-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA JACOME GOMES

APELADO: LUIS FERNANDES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011692-77.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: ROSA MARIA JACOME GOMES

RECORRIDO: LUIS FERNANDES BARBOSA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosa Maria Jacome Gomes contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Luis Fernandes Barbosa, que julgou totalmente procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.899,68 e parcialmente procedente o pedido de lucros cessantes, fixando-os em R$ 1.200,00. A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, além de pleitear justiça gratuita. No mérito, questiona a ausência de comprovação da culpa e do nexo de causalidade, bem como a inexistência de prova adequada dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se restaram comprovados a culpa da apelante, o nexo de causalidade e os danos materiais e lucros cessantes que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme o art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de audiência de instrução e julgamento.

A ausência de impugnação específica ou recurso contra a decisão de saneamento que determinou o julgamento antecipado impede a alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, lavrado por agentes do DETRAN/PA, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 405 do CPC e 364 do CC, sendo apto a comprovar a dinâmica do acidente quando não desconstituído por provas em sentido contrário.

A realização de manobra de retorno em local proibido pela apelante caracteriza culpa exclusiva pelo acidente, conforme descrito no boletim de ocorrência, que detalha a dinâmica da colisão com croqui e declarações colhidas.

A alegação genérica de que o acidente teria sido causado por coletivo não identificado, desacompanhada de qualquer prova mínima (como placa ou identificação), não afasta a responsabilidade da apelante.

Os danos materiais e lucros cessantes restam comprovados por documentação acostada aos autos, suficiente para demonstrar os prejuízos emergentes e a perda de receita do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do juízo, e a parte não impugna oportunamente a decisão que dispensa a instrução.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito goza de presunção relativa de veracidade e é apto a comprovar a dinâmica do acidente, cabendo à parte interessada produzir prova em sentido contrário.

A realização de manobra de retorno em local proibido caracteriza culpa exclusiva do condutor pela ocorrência do acidente, ensejando a responsabilização civil pelos danos materiais e lucros cessantes comprovadamente sofridos pela parte autora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSA MARIA JACOME GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (Id 20200164470348), a qual, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por LUIS FERNANDES BARBOSA, julgou
totalmente procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.899,68
, e
parcialmente procedente o pedido de lucros cessantes
, fixando-os em R$ 1.200,00. Determinou, ainda, a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de 1% ao mês a partir de 27/07/2016, bem como a distribuição das custas processuais em 80% para a ré e 20% para o autor, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação para o patrono do autor e R$ 1.000,00 para o patrono da ré, em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (Id 16678871), a apelante sustenta, em preliminar, (i) a tempestividade do recurso, demonstrando que o prazo foi corretamente contado com base no artigo 224, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão dos feriados ocorridos no período; (ii) pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que é idosa, em situação financeira delicada, e sem condições de arcar com as custas processuais, conforme previsão dos artigos 98 e 99 do CPC.

No mérito, a apelante formula as seguintes alegações:
(i) houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento e da consequente ausência de produção de prova testemunhal, o que afrontaria o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88);
(ii) ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, pois a parte autora não teria comprovado a culpa da ré pelo acidente, tampouco o nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado, enfatizando que o acidente teria sido causado por um coletivo não identificado;
(iii) ausência de comprovação hábil dos lucros cessantes, destacando que o autor apresentou apenas uma estimativa fornecida por sindicato, sem documentação efetiva que demonstrasse a real perda de receita.

Ao final, requer:

O conhecimento e provimento do recurso;

O deferimento do benefício da justiça gratuita;

A anulação da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da fase instrutória para produção de prova testemunhal;

Alternativamente, caso mantida a condenação, que haja a redução dos valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes;

A condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas, o recorrido LUIS FERNANDES BARBOSA pugna pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à alegação de cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) à discussão quanto à configuração da culpa da ré, ora apelante, pela dinâmica do acidente automobilístico que ensejou a condenação na origem.

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, não vislumbro razão na insurgência da apelante.

Com efeito, consta dos autos que o juízo a quo, após regular saneamento do feito, anunciou expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por reputar suficientes as provas documentais já acostadas para a formação de seu convencimento, dispensando, portanto, a dilação probatória. Não se verifica, contudo, que a parte ora apelante tenha, naquele momento processual oportuno, manifestado qualquer irresignação ou suscitado impugnação específica quanto à decisão que determinou o julgamento antecipado, tampouco formulou pedido de reconsideração ou interposição de agravo de instrumento a respeito dessa decisão interlocutória.

Logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, quanto à configuração da responsabilidade civil, é de se destacar que a sentença de primeiro grau fundamentou-se na dinâmica do acidente descrita no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), elaborado pelo DETRAN/PA, documento que goza de presunção relativa de veracidade e fé pública, nos termos do art. 405 do CPC c/c art. 364 do Código Civil.

O referido boletim descreve, de forma precisa, a narrativa colhida pelos agentes públicos, os quais, com base em croqui e declarações dos demais condutores envolvidos, indicam que a ré, ora apelante, realizou manobra de retorno em local proibido, circunstância esta que deu causa ao abalroamento do veículo conduzido pelo autor, o qual, em razão da colisão, foi projetado contra outros dois automóveis.

Importante ressaltar que a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório robusto que infirmasse as conclusões constantes do BOAT, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o acidente teria sido causado por um coletivo não identificado, sem, contudo, apresentar prova que demonstrasse a veracidade dessa assertiva. Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante, sequer foram informados dados mínimos, como placa ou identificação do suposto terceiro veículo causador, o que enfraquece sobremaneira a tese defensiva.

Acerca da presunção de veracidade dos atos administrativos praticados por agentes públicos, doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que os documentos públicos gozam de fé pública até prova em contrário, incumbindo à parte interessada desconstituí-los, o que, no caso, não ocorreu.

No que concerne aos danos, há provas apresentadas com a exordial que demonstram os efetivos prejuízos causados pela parte recorrente, tanto no que concerne aos danos na modalidade emergente como o lucros cessantes.

Portanto, restando comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo recorrido, bem como sua culpa exclusiva pela ocorrência do acidente, mantém-se hígida a sentença no que tange à condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025